Tribunal: TJDFT
Processo: 0717417-70.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0717417-70.2025.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CELIA REGINA MENEZES DE OLIVEIRA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A RECORRIDO: MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, CELIA REGINA MENEZES DE OLIVEIRA DECISÃO A autora/recorrente requereu a desistência do Recurso Inominado. O pedido desistência encontra respaldo no art. 998 do CPC, que dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. Por sua vez, o art. 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, atribui ao Relator a competência para homologar desistências, transações ou acordos antes do julgamento. Assim, com fulcro nos dispositivos ora mencionados, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado. Oportunamente, tornem os presentes autos para julgamento do recurso inominado interposto pela parte requerida. Brasília/DF, 19 de novembro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator